Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705374-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL, EILA DE ARAUJO ALMEIDA IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA Juntada cópia integral da decisão proferida pela c. 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal/MPDFT, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme requerido na manifestação de ID 44185609. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES